Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700205-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAIRES SAMPAIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida nos autos: 0707426-36.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao agravante. O agravante alegou que pretende, em tutela de urgência, a realização de procedimento cirúrgico para “traumatismo de músculo e tendão ao nível do punho e da mão” uma vez que sofreu “lesão em mão direito por manquita, com lesão de tendões extensores (2°, 3o e 4° dedos), associado a lesão de ramos do nervo sensitivo radial". Alegou que o relatório médico indicou a urgência na realização da cirurgia, sob pena de perda de função na mão - risco de deformidade permanente. Requereu o deferimento da tutela antecipada e sua confirmação no mérito. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que assiste razão à agravante. Os documentos juntados aos autos comprovam a patologia do agravante, bem como, de que ela necessita do tratamento cirúrgico (i.d. 33051759, fls. 45/46), sob pena de perda de função na mão - risco de deformidade permanente. Assim, há evidências nos autos de que o agravante tem o quadro de saúde grave, uma vez que não realizada a cirurgia, corre o risco de perder a mobilidade do membro. Cumpre pontuar que o direito a saúde é direito social assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Acrescente-se que o direito à saúde é prerrogativa Constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). Em face do exposto, defiro a antecipação de tutela ao agravante, para que o Distrito Federal proceda à cirurgia de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRAUMATISMO DE MÚSCULO E TENDÃO AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO do agravante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento e contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022 14:06:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator